Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR INTERDITADO POR INCAPACIDADE ABSOLUTA. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. INTERDIÇÃO ANTERIOR À LEI 13.146/2015. DIPLOMA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADO DE ACORDO COM A SUA ÍNDOLE PROTETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA ANULADA.
I. Aplica-se a causa impeditiva da prescrição prevista no artigo 198, inciso I, do Código Civil, na hipótese em que a interdição por incapacidade absoluta ocorre antes da modificação do artigo 3o da mesma codificação pela Lei 13.146/2015.
II. A despeito da emancipação jurídica promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqueles que efetivamente não têm como praticar pessoalmente atos da vida civil continuam protegidos pela regra do inciso I do artigo 198 da Lei Civil.
III. A Lei 13.146/2015 não aboliu o instituto da curatela nem retirou do juiz a prerrogativa de estabelecê-la em função do nível de incapacidade do curatelado, consoante se infere do seu artigo 84, §§ 1o e 3o, do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e do artigo 755, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. A curatela persiste como medida protetiva que não pode ser aplicada nem interpretada contra os interesses da pessoa com deficiência, de maneira que, se o juiz detecta incapacidade absoluta e nomeia curador com amplos poderes de representação, não lhe pode ser subtraída a regra que o salvaguarda quanto à prescrição.
V. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a ampla modificação legislativa que o acompanhou, não pode ser interpretado no sentido de retirar das pessoas com deficiência a rede de proteção legal instituída em seu benefício, na qual se insere o veto ao curso da prescrição.
VI. Recurso conhecido e provido.